Tribunal: TJDFT
Processo: 0734003-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da ação de execução de título extrajudicial manejada pelo agravante em desfavor dos agravados, indeferindo o pedido de expedição de mandado de constatação ou verificação a fim de ser certificado pelo oficial de justiça quem reside no imóvel individualizado, ou seja, especificadamente se a Sra. Ana Amélia Pires Amores, ex-cônjuge do primeiro agravado, reside no local indicado, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 18 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator